Tribunal: TJSP
Processo: 2004065-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004065-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados ROSANGELA APARECIDA BAZZO ME e
ROSANGELA APARECIDA BAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004065-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
2
VOTO No: 43273
AGRAVO No: 2004065-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDOS. : ROSANGELA APARECIDA BAZZO ME E OUTRO
Ementa: Ação de Execução. Bem imóvel indicado à
penhora. Avaliação. Decisão agravada que nomeou perito
para avaliação de bem. Possibilidade. Avaliação de bens
penhorados que é atribuição do Oficial de Justiça ou do
avaliador, se a avaliação demandar conhecimento
especializado. Art. 870, caput e parágrafo único do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em ação de execução indeferiu o pedido de avaliação do
imóvel por Oficial de Justiça, sob o fundamento de que não detém o
conhecimento técnico específico para tanto. O d. Magistrado
nomeou o perito Luis Marcelo Mateo Mahud, com habilitação no
Portal dos Auxiliares da Justiça. O juiz determinou a intimação do
perito nomeado para manifestar se aceita ou recusa a nomeação e
apresentação de estimativa de honorários (fls. 09/10).
Sustenta o banco agravante que, em regra, a
avaliação será realizada por oficial de Justiça, devendo ser nomeado
perito apenas se necessários conhecimentos específicos, nos termos
do artigo 870 do CPC (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004065-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
3
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Verifica-se que o artigo 870 do Código de Processo
Civil dispõe que a avaliação dos bens penhorados, em regra, será
feita por oficial de justiça. O parágrafo único de referido artigo
prevê que “Se forem necessários conhecimentos especializados e o
valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-
lhe o prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”.
Tendo em vista que o bem penhorado é imóvel (fl.
114 dos autos da ação principal), entende-se que a avaliação deve
ser cumprida por Oficial de Justiça ou por perito judicial, caso a
avaliação dos bens imóveis demande conhecimento especializado.
Portanto, caso entenda o MM. Juízo a quo entenda
que o imóvel penhorado apresenta características que exijam
conhecimentos especializados para a avaliação, deve ser nomeado
perito, como ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator